Tribunal: TJDFT
Processo: 0729413-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0729413-02.2024.8.07.0003 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): BANCO C6 S.A. Apelado(s): WILLIAM DE JESUS ALVES PORTO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ====== Trata-se de apelação cível (ID 65102666, págs. 1-11) interposta por BANCO C6 S.A. impugnando sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, ID 65102665, que reconhecendo nos autos notificação extrajudicial encaminhada ao requerido, visando a constituição em mora, que retornou com a anotação “ausente”, considerando que não houve notificação e nem constituição em mora, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Em suas razões recursais (ID 65102666, págs. 1-11), informa que em contrato celebrado com o apelado, na forma especificada, tendo o veículo dado em garantia na pactuação, diante da inadimplência apurada, acarretando o vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais, e feita a notificação através do protesto do título, na forma prevista no art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto Lei 911/69, sem a devida determinação de emenda à inicial, sem qualquer intimação o ilustre juízo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Aponta que o juízo deu posicionamento contraditório ao entendimento da remansosa jurisprudência reinante em nossos Tribunais e da legislação vigente, devendo ser reformada ou cassada a sentença, com o deferimento da liminar de busca e apreensão ressaltando presentes e demonstrados os requisitos na espécie. Ressalta que restou caracterizada a mora em atenção à Súmula 72/STJ uma vez que encaminhada a notificação extrajudicial para o endereço contratado, informado pelo próprio contratante, retornando com a informação de “ausente”, citando julgados em seu amparo, pela desnecessidade de recebimento pessoal, e ainda o Tema Repetitivo 1132/STJ em reforço de argumentação. Ao final, aduzindo devidamente comprovada a impontualidade do devedor e sua regular constituição em mora através da notificação extrajudicial enviada regularmente no endereço informado pelo próprio apelado, reformando-se ou anulando-se a sentença a fim de dar continuidade processual com a imediata expedição do mandado em razão da devida constituição em mora. Preparo regular (ID 65102667). Despacho desta Relatoria (ID 65812026) para manifestação do apelado visando apresentar contrarrazões à luz do Tema Repetitivo 1132/STJ e Súmula 72/STJ. Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID 67174263). É o relatório. À luz dos fatos apresentados nos autos, o caso admite a aplicação do previsto no art. 932, V, “b”, do CPC, em cumprimento do disposto no Tema Repetitivo 1132/STJ, com a seguinte tese firmada: Tema Repetitivo 1132/STJ: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Súmula 72/STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Tendo havido encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo contratante e informação de correspondência não recebida pelo motivo “ausente” (ID 65101407), evidenciado "error in procedendo", impõe-se a aplicação do disposto no art. 932, V, “b”, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Nesses termos, com fulcro no art. 932, V, “b”, do CPC, Tema Repetitivo 1132/STJ e ainda Súmula 72/STJ, DOU PROVIMENTO ao apelo para DETERMINAR o retorno do processo ao juízo de origem com o seu regular prosseguimento, na forma da Lei. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator